Tribunal: STF
Processo: RHC 209396
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto porThiago Expedito Reis Viana, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaração no HC 665.065/MG/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    O recorrente diz ter sido condenado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006.



    Sustenta, em síntese, a nulidade do processo e da sentença, tendo em vista a suposta ilegalidade na quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, aludindo à utilização de prova ilícita para a condenação.



    Assevera que,



    “Diferentemente do que aduzido pelo Ministro Relator, a prova ilícita serviu de base para condenação ainda que o magistrado a quo não tenha versado diretamente acerca de tal prova, mormente porque afirmou, em várias partes da sentença, que o conteúdo probatório dos autos fora levado em consideração para a condenação do recorrente, o que engloba, por óbvio, a prova ilícita.”



    Afirma, portanto, demonstrado o prejuízo.



    Requer-se:



    “a) O conhecimento do recurso, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade; 



    b) Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, cessando a ilegalidade de ofício, consoante a fundamentação acima delineada e em atenção, principalmente, à fundamentação já inserida no Habeas Corpus, que faz parte e ensejou a construção dos autos, determinando a nulidade do processo e, como consequência, absolvendo-se o recorrente”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERO PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no CPC, sendo possível igualmente, apenas excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado, nos efeitos infringentes. 



    II - In casu, inviável a reapreciação do mérito por esta eg. Corte Superior de Justiça, porquanto o writ e o recurso de agravo regimental já tiveram as suas teses devidamente analisadas, não se constatando nenhum dos vícios que autorizariam o manejo dos aclaratórios. 



    III - Assente nesta eg. Corte que “Não há ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem, embora rejeitando os embargos de declaração - opostos com a finalidade de prequestionamento - demonstra não existir omissão a ser suprida. Nessa hipótese, mesmo com a rejeição dos embargos, considera-se como prequestionado o tema. Precedentes” (REsp n. 156.726/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 18/12/1998). 



    Embargos de declaração rejeitados.” (Doc. 40).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Além disso, consoante destacou o STJ, 



    “ (...)



    No caso concreto, como decidido anteriormente, não se vislumbrou qualquer prejuízo ao agravante, tendo em vista que a d. Defesa não demonstrou que a prova que considera nula, a qual inclusive já fora reconhecida como nula e imprestável antes mesmo da sentença, teria sido utilizada em qualquer das peças processuais que influenciaram ou causaram a condenação, que se deu mediante elementos probatórios autônomos e diversos da prova impugnada.” (Doc. 28).



    (...)



    Logo, a pretensão de anulação da ação penal, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que, 



    “1. Da leitura da sentença é possível constatar que a prova indicada pelo ora recorrente (perícia realizada no celular do paciente) não foi utilizada na sua fundamentação, o que revela a total improcedência da alegação de prejuízo.” (Doc. 63).



    Colhe-se idêntica conclusão, no julgamento da revisão criminal pelo Tribunal de Justiça:



    “A partir da transcrição supra, fica claro que a motivação de fato e de direito que culminou com a condenação do réu Thiago no 1º grau de jurisdição não se pautou no laudo pericial correspondente à extração de dados em aparelho celular (fls. 74/239 - doc. único). Aliás, em tal sentido foi o requerimento formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais (fls. 318/320 - doc. único). Ao contrário, ao externar as razões do seu convencimento, o d. Juiz singular levou em consideração as provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais militares diretamente envolvidos na ocorrência, que deixaram claro o envolvimento de Thiago com o tráfico de drogas, bem como elementos de informação constantes do Auto de Prisão em Flagrante, tomando a cautela, neste particular, de não referir qualquer mensagem, fotografia, áudio ou registro eventualmente extraído do aparelho celular apreendido.”



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não para a condenação, demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente